Tribunal: TJDFT
Processo: 0000633-07.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE PLACA DE MEMÓRIA DE CELULAR. INFORMAÇÕES PESSOAIS REPASSADAS A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICÁVEIS.
1. Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos casos em que se mostra configurado o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, configura-se o dever de indenizar, hipótese da lide, em que a indevida troca da placa de memória do aparelho celular da autora proporcionou o acesso de suas informações pessoais a terceiro.
3. A razoabilidade apresenta-se como critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros (leia-se regras) para a determinação do valor indenizatório. Dentre eles, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
4. Considerando os valores fixados em casos semelhantes e em observância às peculiaridades do caso, tem-se que o quantum para reparação dos danos morais arbitrados na origem deve ser reduzido para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado a título de danos morais.